Tribunal: TCU
Processo: 016.059/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Jose Vito Couri,Marianne Vito Couri de Oliveira,Rodrigo Vito Couri contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7902/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos, em que se apreciam, nesta fase, recursos de reconsideração, interpostos por Antonio José Vito Couri, Marianne Vito Couri de Oliveira e Rodrigo Vito Couri, herdeiros de Vagner Santos Curi, contra o Acórdão 12884/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o responsável teve suas contas julgadas irregulares, com condenação ao recolhimento do débito apurado e aplicação de multa. Considerando que os termos finais para interposição dos recursos ocorreram em 1/9/2023, 15/9/2023 e 1/9/2023, respectivamente; considerando, assim, que os recursos ultrapassaram o limite de 180 dias, que permitiria seu conhecimento caso apresentassem fatos novos; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento dos presentes recursos, por intempestividade; os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.443/92 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer dos presentes recursos de reconsideração, por restarem intempestivos por mais de cento e oitenta dias; e b) comunicar esta decisão aos recorrentes e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 016.059/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vagner Santos Curi (XXX.446.878-XX). 1.2. Recorrentes: Marianne Vito Couri de Oliveira (XXX.417.322-XX); Antonio José Vito Couri (XXX.154.062-XX); Rodrigo Vito Couri (XXX.345.318-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Marianne Vito Couri de Oliveira, Cristiane Vito Couri, Samir Santos Couri e outros, representando Vagner Santos Curi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.